Tribunal: TJES
Processo: 5000313-25.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-25.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MARIA GOVEIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n°.: 5000313-25.2023.8.08.9101

Processo de origem nº: 5009741-69.2023.8.08.0035

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado:
MARIA GOVEIA DOS SANTOS

V O T O

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada nos autos de nº 5009741-69.2023.8.08.0035, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em favor da parte agravada, em demanda que objetiva o realização de EDA COM PESQUISA DE H. PYLORI em virtude de dor epigástrica, sendo possuidora apenas de laudo médico , quando sustenta “No caso dos autos, não tendo sido comprovada a urgência específica do paciente em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS, não há como se acolher o pedido formulado, em caráter definitivo e liminar. Como o paciente não corre risco grave em sua saúde nem risco de morte ou, ao menos, não faz prova de tais riscos e como o fornecimento do procedimento pretendido de forma imediata não está inserido na definição de mínimo existencial necessário para a sua sobrevivência digna, não há risco de demora capaz de ensejar o acolhimento da pretensão da parte “conforme documento nos autos.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o Poder Público deverá realizar a internação involuntária compulsória do paciente
Bruno Bonno Laquini
, em clínica especializada para tratamento de sua condição de saúde, bem como se deve ser concedida a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente, verifico que a decisão guerreada e proferida pelo Juízo
a quo
se fundamenta em laudo médico acostado aos autos em que a parte agravante aduz que não foi confeccionado presencialmente e por profissional não especializado em psiquiatria, preenche os requisitos para a adoção de medida excepcional de internação involuntária compulsória.

E constou da decisão do MM. Juiz que deferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos : “Diante das considerações esposadas acima, em cognição sumária que comporta a espécie, nos termos do artigo3º, da Lei nº 12.153/2009, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e DETERMINO ao ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou quem lhe fizer as vezes, que providencie em favor da parte requerente, MARIA GOVEIA DOS SANTOS, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, EDA COMPESQUISA DE H.PYLORI, conforme documentos médicos acostados aos autos no ID Nº 24921555 em caráter de urgência, em unidade da rede pública hospitalar ou, na impossibilidade de fazê-lo, que providenciasse a realização do exame em rede particular saúde, custeando os procedimentos necessários.”

Inconformado, o Estado do Espírito Santo agravou da decisão, alegando que a agravada não procurou o Estado para ser inserida no Sistema de Agendamento de Consultas, e que os expedientes apresentados que subsidiaram a liminar, não são suficientemente hábeis a embasar um decreto liminar, visto que não existe a informação de que o caso requer urgência, bem como a mesma estaria burlando a ordem de atendimentos prioritários.

A Ilustre Promotora proferiu o parecer pelo Improvimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espirito Santo, mantendo-se, pois, a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ressalta-se que há extremo risco ao paciente paciente que possui Dor Epigástrica, conforme laudo emitido pela Drs. Cristiellen Larissa Maria, CRM-ES 19473, e necessita do referido procedimento desde fevereiro de 2023. Ademais, o indeferimento da medida acautelatória pode gerar dano irreparável risco de ineficácia do provimento jurisdicional.

Assim, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida, especialmente porque houve constatação da necessidade de internação compulsória, bem como que a situação grave na qual a agravada se encontra necessita de intervenção clínica.

Em nossa constituição Federal descreve em seus
artigos 6ª e 196 a 200 esclarecem o papel do Estado na assistência à saúde que a saúde é um dos direitos sociais básicos, fundamental, sendo direito de todos e de cada um e dever do Estado. Portanto, é dever, e não favor do ente público disponibilizar ao cidadão, mais ainda ao hipossuficiente, todas as formas de resguardo à sua saúde, inclusive o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos e terapêuticos. Conforme jurisprudência consolidada do nosso Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA VÍDA E DO CONVÍVIO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . O Estado deve garantir o mínimo existencial aos cidadãos, não sendo aplicável a limitação de recursos, nesses casos, tampouco o princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na Constituição Federal como um dos pilares (fundamentos) do nosso Estado Democrático e Social de Direito (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal). II . Consoante se observa do texto constitucional, o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do ESTADO de assegurar a saúde do cidadão, estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, aplicável a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. III. No caso em apreço, restaram suficientemente demonstrados os requisitos para deferimento da vindicada tutela de urgência, máxime porque foi acostado à Petição Inicial Laudo subscrito por Médico Psiquiatra (Dr. ZANANDRÉ AVANCINI DE OLIVEIRA CRM/ES 2199), em que atesta que o paciente não acessa aos serviços de saúde, não demonstra qualquer interesse em se tratar, não consegue avaliar os prejuízos do uso de drogas e, ainda, gasta todo seu dinheiro para adquirir as substâncias, havendo, inclusive, a indicação de internação como sendo a modalidade de tratamento indicada para o caso. IV . Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso , nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AI: 00244394420188080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e por conseguinte, julgo extinto o presente agravo instrumento,

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)